Tribunal: TJDFT
Processo: 0703299-95.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Apelação cível. Despejo por falta de pagamento c/c cobrança. Cerceamento de defesa. Quitação não comprovada. Encargos da locação decorrentes da mora devem incidir sobre o saldo devedor remanescente. Benfeitorias. Expressa disposição contratual em contrário.
1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial inútil, considerando a suficiência da prova documental para a formação da convicção do Julgador.
2. Não há nos autos qualquer prova no sentido do adimplemento dos demais aluguéis por parte da apelante, sendo forçoso o reconhecimento de sua inadimplência.
3. Comprovada a falta de pagamento pela locatária, mostra-se devida a condenação ao pagamento dos aluguéis pendentes e demais despesas acessórias.
4. O locador não responde por benfeitorias, quando expressamente exonerado do dever de indenizá-las.